Tribunal: TJDFT
Processo: 0747391-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRATADA. VALOR LÍQUIDO INFERIOR A CINCO SÁLARIOS MÍNIMOS. DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. De acordo com a constituição Federal, aqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5°, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados, os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
4. No caso, em que pese o autor seja servidor público e possua renda superior à média da população brasileira, os doze empréstimos consignados que são descontados de seu contracheque, somando com descontos de empréstimos bancários em sua conta corrente, consomem quase a metade do valor bruto por ele percebido, totalizando, ao final, uma renda líquida de R$4.515,59, valor este inferior a 05 salários-mínimos, parâmetro este que atualmente se encontra em R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.